Tribunal: STF
Processo: RE 118516
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
-  A  cláusula  automática  de  atualização  de  indenização
devida pelo Estado implica a adoção de um fator variavel, que não  se
compadece com a certeza inerente as dotações orcamentarias (art. 117,
par-1., da Constituição).  Precedentes do Supremo  Tribunal.  Recurso
provido.